Tribunal: STF
Processo: RE 449848
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário no qual se alega que o Tribunal a quo violou o art. 109, incisos VI e IX, da CF. 3. Acórdão recorrido que reconhece a competência da Justiça estadual para julgamento do feito. 4. Decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário. 5. A interpretação do que seja crime contra a organização do trabalho, para o fim constitucional de determinar a competência, não se junge à capitulação do Código Penal. 6. O recurso extraordinário não é esclarecedor acerca do número de indígenas supostamente vítimas do delito tipificado no art. 207, §§ 1º e 2º do CP, havendo referência individualizada a apenas um silvícola. 7. Não se identificam, no caso concreto, disputas sobre direitos indígenas ou situação excepcional de crime contra a organização do trabalho. 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.